Tribunal: TJES
Processo: 5001356-96.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-96.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA DE JESUS ALMEIDA

APELADO: GILVAN CAVALCANTE PEREIRA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001356-96.2023.8.08.0047

AGRAVANTE
: ROSANA DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO
: GILVAN CAVALCANTE PEREIRA E MARCOS PAULO SANTOS SOUZA

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que inadmitiu a apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, observou corretamente o princípio da dialeticidade recursal e os requisitos de admissibilidade previstos no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da relação locatícia direta entre a autora e o réu, reconhecendo que o vínculo jurídico se estabeleceu com terceiro.

A apelação interposta limitou-se a reiterar argumentos da petição inicial, sem enfrentar especificamente o fundamento central da sentença relativo à inexistência de vínculo contratual direto.

Mesmo após intimação para sanar a deficiência de admissibilidade, a apelante deixou de apresentar razões capazes de infirmar o fundamento da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, não se tratando de formalismo excessivo, mas de requisito essencial à racionalidade do sistema recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

Não há cerceamento de defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição quando o recurso não atende aos requisitos legais de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Viola o princípio da dialeticidade recursal o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

O não conhecimento do recurso por inadmissibilidade formal não configura cerceamento de defesa nem afronta ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001356-96.2023.8.08.0047

AGRAVANTE
: ROSANA DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO
: GILVAN CAVALCANTE PEREIRA E MARCOS PAULO SANTOS SOUZA

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por
ROSANA DE JESUS ALMEIDA
em desfavor de
MARCOS PAULO SANTOS SOUZA
, objetivando a desocupação do imóvel e o recebimento de valores decorrentes de contrato verbal de locação.

A sentença (ID 10413980) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora não comprovou a existência de relação locatícia direta com o requerido, indicando que o vínculo jurídico teria sido estabelecido com terceiro.

Interposta apelação pela requerente, esta limitou-se a reiterar os termos da inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença de improcedência. Apresentadas contrarrazões pelos apelados (ID 10414038), estas pugnaram pela manutenção da sentença.

A decisão monocrática (ID 14071716) proferida nestes autos de segundo grau não conheceu da apelação cível, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo Interno (ID 14505040), sustentando que deve haver a reforma da decisão terminativa para que o apelo seja regularmente processado e julgado.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação da autora. Nota-se que o
decisum
combatido fundamentou-se estritamente no disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme se observa dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação de despejo fundamentando-se na inexistência de prova da relação locatícia entre a autora e o réu. Para o magistrado sentenciante, o conjunto probatório demonstrou que o vínculo contratual atual do imóvel foi estabelecido entre o locatário e o denunciado Gilvan Cavalcante Pereira. Destacam-se os seguintes trechos da sentença:

""As informações colhidas dos depoimento citados dão conta de que a requerente Rosana de Jesus Almeida e o denunciado Gilvan Cavalcante Pereira ao deixarem de conviver no imóvel, o alugaram para o requerido [...]. Após certo tempo de locação, a requerente deixou de conviver de forma conjugal com o denunciado, seguindo a relação locatícia [...] exclusivamente entre o requerido e o denunciado, Gilvan Cavalcante Pereira."

"Desse modo, deixou o requerente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), ao não demonstrar a existência da relação locatícia entre as partes."

Ocorre que, ao interpor a apelação, a recorrente limitou-se a sustentar a validade jurídica da locação verbal e a alegar genericamente a ocorrência de "violência patrimonial". A peça recursal não indicou elementos objetivos que infirmassem a conclusão do juízo
a quo
quanto à ausência de vínculo contratual direto e atual entre apelante e apelado, nem contestou as provas que apontaram para o vínculo exclusivo com o terceiro denunciado.

Ressalte-se que diante da situação, foi proferido despacho nestes autos (ID 11887528) oportunizando à apelante que se manifestasse sobre a ausência de requisito de admissibilidade. Contudo, tal comando não foi efetivamente atendido no sentido de sanar a falta de fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, limitando-se a parte a anexar razões que não enfrentavam o ponto nodal da improcedência. Diante da inércia em apresentar impugnação específica mesmo após a intimação, sobreveio a decisão monocrática, ora agravada, não conhecendo do recurso de apelação.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal estabelece ao recorrente o dever de estabelecer um diálogo efetivo com a decisão impugnada, demonstrando, de forma clara e objetiva, os pontos de inconformismo e as razões jurídicas pelas quais entende deva ser reformado o
decisum
recorrido. Não se trata de formalismo excessivo, mas de exigência mínima de racionalidade do sistema recursal, indispensável para que o órgão julgador possa compreender e apreciar a insurgência deduzida.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio da dialeticidade estabelece que deve haver impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART . 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1 .
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ
. 2 . A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que
visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida
,
sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento,
por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Destarte, à luz do arcabouço normativo aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, resta claro que a decisão monocrática, ora agravada, não apenas observou os ditames legais, como também prestigiou a racionalidade do sistema recursal, ao obstar o conhecimento de apelação desprovida do mínimo conteúdo dialético exigido pela legislação processual.

Assim, inexistindo qualquer violação ao direito de defesa ou ao duplo grau de jurisdição, os quais pressupõem, necessariamente, o atendimento aos requisitos legais de admissibilidade recursal, a decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, em que pese o argumento de cerceamento de defesa suscitado neste Agravo Interno, este não se verifica. A decisão monocrática restringiu-se ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal (dialeticidade), sem entrar no mérito da causa ou na validade da instrução probatória de primeiro grau. Inexistindo a correta impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso torna-se inadmissível por irregularidade formal, o que obsta a análise das demais teses recursais.

Portanto, não tendo a agravante apresentado fundamentos capazes de desconstituir o acerto da decisão monocrática, a manutenção do julgado é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.